Tribunal: TJMT
Processo: 1017909-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017909-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), BONYETHY SOUZA WOUNNSOSCKY - CPF: 020.599.521-74 (APELADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – SOBRECARGA NA REDE ELETRICA – DANO APARELHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1017909-05.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Bonyethy Souza Wounnsoscky

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano movida por Bonyethy Souza Wounnsoscky, julgou procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte oito reais), a título de dano material e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Em breve síntese, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando a ausência de perturbação elétrica na rede, e por consequência, a improcedência da indenização por dano material. Aduz ainda que a apelada não forneceu o aparelho supostamente afetado para realização da perícia.

Segue defendendo a inexistência de prova quanto ao dano moral alegado, ocorrendo mero desconforto do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 76878021).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1017909-05.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Bonyethy Souza Wounnsoscky

VOTO

Extrai-se da exordial que Bonyethy Souza Wounnsoscky interpôs ação de indenização por dano material e moral em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento do prejuízo decorrente de descarga elétrica na rede, causando dano no aparelho de televisão.

Após a instrução processual, o douto magistrado julgou procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte oito reais) a título de dano material e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral (id. 76878015).

Dessa decisão, a concessionária de energia recorre alegando a impossibilidade de indenizar, porquanto não houve perturbação na rede elétrica.

Assevera que diante do procedimento para aferição da ocorrência, solicitada pela apelada, o pedido de ressarcimento foi indeferido por ausência de falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano no aparelho e a oscilação na rede.

Salienta que no procedimento administrativo o equipamento afetado não foi fornecido pelo consumidor para análise técnica, restando ausente a comprovação do dano no aparelho.

Ao final, alega a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na circulação de corrente elétrica não controlada, vindo a ocasionar dano nos aparelhos da apelada.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a autora trouxe laudo técnico e orçamento de para conserto dos equipamentos elétricos, demonstrando qual foi o motivo: “
foi constatada falha elétrica na PCI PRINCIPAL, sendo necessária a sua substituição para o perfeito funcionamento do equipamento. Os danos causados têm como principal causa descarga elétrica/eletrostática
” (id. 76877985).

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vitima ou da tese de culpa concorrente, como propõe a apelante, vez que a Energisa poderia trazer aos autos relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorrera nenhuma oscilação de energia na propriedade da apelada, o que não ocorreu.

Ademais, como bem salientou o douto magistrado, no próprio laudo técnico apresentado pela apelante, a causa apurada foi de sobrecarga na rede, vejamos:

“Toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, pois, in casu, deve-se indagar se houve alguma excludente da responsabilização e se a Requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, de modo a ensejar o dever de indenizar.

Pelo acervo probatório acostado aos autos, consta o parecer técnico de ID. 13812121, o qual concluiu que: “Conforme observado, compete a concessionária do serviço público, neste caso a Energisa, o reparo ao dano causado ao equipamento eletrônico do consumidor, que foi provocado por sobretensão ou circulação de corrente elétrica não controlada, ocasionado por descarga atmosférica direta ou indiretamente (indução) em sua rede de distribuição em alta ou baixa tensão.”

O desenrolar dos fatos, da forma como apontam as provas documentais, torna evidente a existência do nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos gerados em desfavor da requerente. Não bastasse, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a ré deixou de mostrar interesse (ID. 30707491), a evidenciar ainda mais a fragilidade de suas alegações.

Não comprovada pela concessionária requerida a culpa exclusiva do consumidor, ora autor, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior; situações que afastariam sua responsabilidade objetiva, considerando que as oscilações bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis, emerge clara a obrigação de indenizar.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Destaca-se também que a ré não logrou em comprovar que o dano constatado foi resultante de uma falha da rede interna do Auto”
(id. 76878015)

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da sobrecarga na rede e os bens danificados, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Por conseguinte, bem posta a sentença que condenou a concessionária de energia no ressarcimento dos valores dispendidos pelo consumidor para o conserto do aparelho danificado, que foi devidamente comprovado com os orçamentos apresentados pelo apelado.

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nessa senda:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DIVERSAS OCORRÊNCIAS – DANO EM ELETRODOMÉSTICO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem por conta da interrupção. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material e moral decorrentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, deve ser majorado os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.” (RAC 51605/2017, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.07.2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CEMAT – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia se configura pela ineficácia do sistema de proteção contra descargas elétricas na rede, que visa evitar as alterações bruscas de tensão que ocasionam a queima dos aparelhos eletrônicos.

2- É cediço que a responsabilidade decorrente do mau funcionamento do serviço público é objetiva, a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du servisse), que é a culpa anônima, não individualizada, posto que o dano não decorreu de atuação do agente público, mas de omissão do poder público, ficando evidente o nexo causal entre a ação/omissão e o dano para fins de indenização por danos morais...”.
(TJMT, RAC n. 97973/2013, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 11.06.2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AES SUL. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS POR
OSCILAÇÃO
DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A empresa prestadora de

serviço público de
energia
elétrica responde de forma objetiva por eventuais danos causados aos clientes, nos termos do disposto no art. 37, § 6a, da Constituição Federal. 2. Caso em que há prova suficiente acerca da inadequação do serviço prestado, bem como de ofensa aos qualitativos da regularidade, continuidade e segurança, previstos no art. 6o, §1o, da Lei 8.987/95 (Leis dos Serviços Públicos). 3. Ocorrência de danos materiais que restou devidamente comprovada por meio da prova documental. Inexistência de controvérsia em relação ao valor dos danos experimentados. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC no 70060799608, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 10.09.2014)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SEGURO - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE PÚBLICA DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - PROTOCOLO DE VERIFICAÇAO DA CONCESSIONÁRIA JUNTADO COM A INICIAL - AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ART. 273, CPC - DISCUSSÃO DO SEGUNDO PROCOTOLO EXTEMPORANEO, DESNECESSIDADE - PEDIDO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU, CONFIRMAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.”
(TJPR, RAC n. 1121081-8, 8a Câm. Cív.,

Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, j. 13.02.2014).

Em relação ao dano moral, neste ponto a sentença merece reforma. Explico.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Apesar do dissabor suportado pelo apelante consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima do aparelho de televisão, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1684009/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6. Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017).

Nesse sentido soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor
. (
TJMT, RAC 1003399-21.2017.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 19.08.2020)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021